Tribunal: TJMT
Processo: 1012267-04.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012267-04.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), ALQUELES SUBA GRAGEL - CPF: 865.749.141-91 (PACIENTE), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), 1ª Criminal Sorriso Emanuelle Chiaradia Navarro (IMPETRADO), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (IMPETRANTE), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), DHEYVID MANUEL RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 086.031.799-48 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEICE KELLY SOUZA DO NASCIMENTO - CPF: 040.834.632-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1012267-04.2023.8.11.0000

PACIENTE: ALQUELES SUBA GRAGEL
IMPETRANTE: WILLIAM DOS SANTOS PUHL, CARLOS ALBERTO KOCH

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM LASTRO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE – QUANTIDADE E VARIEDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA – EXISTÊNCIA DE REGISTROS CRIMINAIS – ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – INOCORRÊNCIA – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DA PRÁTICA DELITIVA – IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – DESCABIMENTO – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA –
ORDEM

DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decretou a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, evidenciando que a soltura do paciente importa risco concreto de reiteração do fato delituoso, máxime pela quantidade e variedade de drogas apreendidas, além de petrechos como três balanças de precisão e pacotes zip-lock comumente utilizados para embalagem de entorpecentes, demonstrando, em tese, a habitualidade na traficância.

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
[Enunciado n. 25].

A manutenção da segregação provisória também se faz necessária em razão do contexto fático em que se deu a abordagem policial, na qual – segundo a versão dos policiais –, o paciente estava fora de sua residência, sem camisa, com uma pistola [com numeração suprimida] em sua cintura.

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
[Enunciado n. 6].

Na hipótese vertente é insofismável o risco concreto de reiteração delitiva, máxime porque o paciente responde a duas ações penais – uma delas pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido –, além de figurar como suspeito em inquérito policial instaurado para apuração da prática do crime de latrocínio.

“A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

O Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, diante do risco de reiteração delitiva, pois ‘consta na certidão acostada ao evento 16 que o custodiado responde a ações penais, que denota sua contumácia e, por consequência, o risco concreto de que continuará a praticar crimes caso seja solto’.

No que tange à tese de que os registros criminais indicados pelo decreto preventivo não são idôneos para justificar a custódia preventiva, forçoso consignar que a jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que processos penais em andamento, não obstante não sejam fundamento idôneo para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos da Súmula n. 444 do STJ, tem o condão de revelar risco concreto de reiteração delitiva, a justificar a decretação ou a manutenção da prisão preventiva.

Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP)”
[STJ, AgRg no HC n. 802.065/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023].

Não se mostra cabível a substituição da prisão preventiva por outras cautelares, porquanto demonstrada a imprescindibilidade de manutenção da medida extrema.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1012267-04.2023.8.11.0000

PACIENTE: ALQUELES SUBA GRAGEL
IMPETRANTE: WILLIAM DOS SANTOS PUHL, CARLOS ALBERTO KOCH

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Carlos Alberto Koch e William dos Santos Puhl, em favor de Alqueles Suba Gragel, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, de associação para o tráfico e de posse irregular de arma de fogo com numeração suprimida [art. 33,
caput
, c.c. art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006, e art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003], apontando como autoridade coatora o juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso.

Os impetrantes aduzem que não se patenteia presente um dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, qual seja, o
periculum libertatis
, asseverando que a autoridade coatora não indicou qual o risco que a soltura do paciente ocasionará à ordem pública.

Argumentam que a prisão foi decretada apenas na gravidade abstrata do delito e em elementos inerentes ao tipo penal.

Sustentam que a decretação da prisão preventiva baseada na periculosidade do agente – seja relacionando-a com o perigo de reiteração delitiva, ou com a gravidade concreto do delito – é inconstitucional, por violar a presunção de inocência.

Ponderam que a quantidade e/ou variedade de drogas apreendidas, ou os registros criminais pretéritos do paciente, isoladamente, não são suficientes para manutenção da custódia cautelar, mostrando-se desproporcional no caso concreto.

Postulam, ao final, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a imposição de outras medidas.

A liminar foi indeferida.

Dispensadas as informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Ana Cristina Bardusco Silva, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1012267-04.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o paciente,
Alqueles Suba Gragel
, a prática dos crimes de tráfico de drogas, de associação para o tráfico e de posse irregular de arma de fogo com numeração suprimida [art. 33,
caput
, c.c. art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006, e art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003], conforme se depreende do
relatório de indiciamento
apresentado pelo Delegado de Polícia, Eugenio Rudy Junior, responsável pela apuração dos fatos, extraído do IP n. 1006959-61.2023.8.11.0040,
verbis
:

“
II - DAS DILIGÊNCIAS REALIZADAS
:

a) Da autoria

Exsurge do Inquérito Policial n. 97.4.2023.16154 (490/2023), cópia integral anexa, que, no dia
21 de maio de 2023
, por volta das
15h30min
, a
GUPM recebeu denúncias acerca de indivíduos que realizavam a comercialização de entorpecentes no local situado na Rua Minesota, no bairro Jardim Califórnia
. Os militares notaram que
o indivíduo magro e alto com uma
pistola na cintura
sendo a pessoa de (ALQUELES SUBA GRAGEL), a todo momento adentrava e saía da residência na companhia de uma mulher e outro homem para realizarem a entrega das drogas
, valendo-se de dois veículos: sendo um JEEP RENEGADE e um GOL.

Os policiais realizaram abordagem do investigado ALQUELES SUBA GRAGEL, que, de imediato, se entregou, deitando no chão
.

Ainda no ato, aos fundos da casa, foi dada voz de prisão as pessoas de
DHEYVID MANOEL RIBEIRO DE SOUZA
e
GLEICE KELLY SOUZA DO NASCIMENTO
, como sendo as pessoas que acompanhavam
ALQUELES SUBA GRAGEL
na entrega das drogas e, ambos, embalavam os entorpecentes com saco zip e utilizavam pratos contendo substância análoga à cocaína.

b) Da Materialidade

b.1)
Dos Elementos de Informação Subjetivos

Primeiramente, instaurou-se o Inquérito Policial para apurar os fatos e suas circunstâncias.

Consta do boletim informativo n. 2023.140589, datado em 21/05/2023, que, por volta das 15h30min, chegou à Delegacia três conduzidos pela equipe da Polícia Militar juntamente com os objetos encontrados na residência e busca pessoal, quais sejam:

-
1 (uma) pistola
;

-
16 (dezesseis) munições de arma de fogo de calibre 9MM
;

-
3 (três) balanças de precisão
;

- 5 (cinco) celulares;

- 2 (dois) cigarros eletrônicos;

- 2 (duas) chaves;

- 2 (dois) veículos, sendo um GOL de placa NUD0951 e JEEP RENEGADE de placa QCB-8745;

- 1 (um) notebook de marca Asus de cor preto;

- 1 (uma) caixa-preta;

-
2 (dois) carregadores de pistola
;

-
1 (um) suporte de acrílico para carregador de pistola
;

- 4 (quatro) cartões de bancos magnéticos;

-
5 (cinco) pacotes de embalagens de saco zip
;

-
2 (dois) pratos com resíduos de substância análogas à cocaína
;

-
2 (duas) colheres com resíduos de substância análoga à cocaína
;

-
2 (duas) embalagens grande com resíduos de substância análoga à cocaína
;

- 3 (três) documentos RG;

- 1 (um) relógio de pulso;

- 3 (três) correntes douradas aparentando ser ouro;

- 1 (uma) pulseira dourada aparentando ser de ouro;

- 2 (duas) correntes femininas de cor dourada aparentando ser bijuteria;

- a quantia de R$ 198,00 (cento e noventa e oito reais);

-
1/2 (meio) tablete de substância análoga à cocaína
;

-
15 (quinze) porções pequenas de substância análoga à cocaína
;

-
1 (uma) porção média de substância análoga à cocaína
; e,

-
14 (quatorze) porções de substâncias análogas a ecstasy
.

Em coleta de elementos de prova subjetiva, em termo de depoimento, os policiais militares que atenderam a ocorrência
WARLEY DE MORAIS OLIVEIRA
e
LUAN SANTOS
informaram que:

‘[...] QUE DURANTE REALIZAÇÃO DA
OPERAÇÃO TEMPO RESPOSTA
, A EQUIPE DO ADJUNTO DE DIA RECEBEU INFORMAÇÕES ACERCA DE
INDIVÍDUOS QUE REALIZAVAM O COMÉRCIO DE ENTORPECENTES
EM UMA RESIDÊNCIA NA RUA MINESOTA, JARDIM CALIFÓRNIA E
QUE TAMBÉM PORTAVAM ARMA DE FOGO
, SENDO PERCEBIDO PELO DENUNCIANTE DIVERSAS VEZES
UM HOMEM MAGRO E ALTO COM UMA PISTOLA NA CINTURA
. DESSA FORMA,
FOI REALIZADO O MONITORAMENTO DO LOCAL E DOS SUSPEITOS
, SENDO PERCEBIDO QUE O
INDIVÍDUO ALQUELES A TODO MOMENTO SAIA DA RESIDÊNCIA NA COMPANHIA DE UMA MULHER E OUTRO HOMEM, PARA REALIZAREM A ENTREGA DE DROGAS
, ONDE ERAM UTILIZADOS DOIS VEÍCULOS, SENDO UM JEEP RENEGADE E UM GOL. TAMBÉM FOMOS INFORMADOS POR USUÁRIOS QUE O LOCAL ERA PONTO DE VENDA DE DROGAS. NESTA DATA, A EQUIPE DO ADJUNTO DE DIA REALIZAVA O MONITORAMENTO DA RESIDÊNCIA QUANDO
VISUALIZOU O SUSPEITO ALQUELES SAINDO DO LOCAL SEM CAMISA PORTANDO UMA ARMA DE FOGO
,
SENDO DE IMEDIATO VERBALIZADO COM SUSPEITO, ONDE DE PRONTO O INDIVÍDUO SE ENTREGOU, DEITANDO NO CHÃO
. LOGO AOS FUNDOS DA RESIDÊNCIA, FORAM VISUALIZADOS UM HOMEM E UMA MULHER,
AMBOS REALIZANDO O EMBALO DO ENTORPECENTE COM SACOS ZIP E UTILIZANDO PRATOS CONTENDO SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À COCAÍNA
. ATO CONTÍNUO,
FOI TIRADA A PISTOLA DA CINTURA DO SUSPEITO ALQUELES
E REALIZADO O ALGEMAMENTO. CONSIDERANDO O FLAGRANTE DELITO, FOI REALIZADA BUSCA DOMICILIAR E ENCONTRADAS MAIS
DIVERSAS PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À COCAÍNA, ENTRE ELES MEIO TABLETE DA MESMA SUBSTÂNCIA E DUAS EMBALAGENS DE TABLETE COM RESQUÍCIOS DE COCAÍNA, ALÉM DE 3 BALANÇAS DE PRECISÃO.
NOS VEÍCULOS,
FORAM LOCALIZADOS COMPRIMIDOS DE ECSTASY E COCAÍNA PRONTAS PARA VENDA, EM SACOS ZIP
. NA
BUSCA PESSOAL FORAM LOCALIZADAS QUATRO PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À COCAÍNA E DINHEIRO TROCADO COM O SUSPEITO ALQUELES
E, AINDA, FOI CONSTATADO QUE
A PISTOLA ERA 9MM ESTAVA COM UM CARREGADOR ACOPLADO E MUNIÇÃO NA CÂMARA
, E QUE
SUA NUMERAÇÃO ESTAVA SUPRIMIDA
. DIANTE DOS FATOS, FOI DADO VOZ DE PRISÃO AO SUSPEITO E ENCAMINHADO A DEL POL PARA DEMAIS PROVIDENCIAS, SENDO ENTREGUE SEM LESÕES CORPORAIS. OBS: OS VEÍCULOS FORAM APREENDIDOS E ENCAMINHADOS A DELPOL [...]’.

Interrogou-se
GLEICE KELLY SOUZA DO NASCIMENTO
, a qual foi cientificada dos seus direitos constitucionais de permanecer em silêncio e manifestou interesse em responder às perguntas da autoridade policial. Vejamos:

‘[...] QUE LIGOU PARA UM CONHECIDO; QUE NÃO TEM DEFENSOR; QUE NÃO É NAMORADA DE NENHUM DOS OS CONDUZIDOS; QUE
FOI PRESA NA CASA DO ALQUELES
; QUE ESTAVA FICANDO O FIM DE SEMANA NA CASA DELE, ESTAVAM FICANDO JUNTOS; QUE O DHEYVD É AMIGO; QUE
NÃO FEZ ENTREGA DE DROGAS
; QUE O VEÍCULO JEEP E O GOL NÃO SÃO DA INTERROGADA; QUE O VEÍCULO FICA DENTRO DA CASA PARADO; QUE NINGUÉM USAVA OS VEÍCULOS. QUE NÃO SABE DE QUEM SÃO OS VEÍCULOS;
QUE NÃO VIU O ALQUELES COM UMA ARMA NA CINTURA
; QUE
SABIA QUE ELE TINHA UMA ARMA
; QUE QUANDO A POLÍCIA MILITAR ENTROU NA CASA ESTAVA DEITADA NA CAMA; QUE
NÃO ESTAVA EMBALANDO ENTORPECENTES
; QUE OS TRÊS FICARAM DO LADO DE FORA DA CASA, NA VARANDA DA CASA, E NÃO VIU A REVISTA DA CASA; QUE
NÃO VIU DROGAS NA CASA
E NEM NO CARRO; QUE O DHEYVD É CANTOR; QUE O
ALQUELES É COBRADOR DE CONTAS
; QUE NÃO SABE DIZER SE ELES USAM DROGAS; QUE A INTERROGADA NÃO USA DROGAS; QUE
NÃO SABE DIZER SE ELES FAZEM TRÁFICO DE DROGAS
; QUE A INTERROGADA NÃO TEM ENVOLVIMENTO COM O TRÁFICO DE DROGAS; QUE NÃO VIU SE ALGUÉM SAIU COM OS VEÍCULOS HOJE [...]’.

Por sua vez,
ALQUELES SUBA GRAGEL
foi interrogado e cientificado dos seus direitos constitucionais e manifestou o desejo de responder às perguntas da autoridade policial. Vejamos:

‘[...] QUE LIGOU PARA A MÃE; QUE FOI PRESO EM SUA RESIDÊNCIA; QUE O JEEP RENEGADE NÃO É DO INTERROGADO, PERTENCE À SUA EX-ESPOSA; QUE SAIU COM O VEÍCULO HOJE PARA ALMOÇAR, FOI COM A GLEICE; QUE O VEÍCULO GOL É DE SEU IRMÃO, QUE ESTAVA NA SUA CASA PARA USAR; QUE NÃO SAIU COM O GOL NESTA DATA; QUE NÃO POSSUI CARRO; QUE NO MOMENTO DA PRISÃO ESTAVAM EM SUA CASA A GLEICE E O DHEYVD; QUE A GLEICE É SUA FICANTE, E ESTÃO MORANDO JUNTOS POR UM MÊS E MEIO, E O DHEYVD É SEU AMIGO, ELE ESTÁ FICANDO EM SUA CASA POR UMA SEMANA, ELE É CANTOR, E ESSA SEMANA ELE CANTOU EM TRÊS LUGARES NA CIDADE; QUE
NÃO ESTAVA COM ARMA NA CINTURA NO MOMENTO DA PRISÃO
; QUE QUANDO FOI PRESO ESTAVA CONVERSANDO COM DHEYVD EM UMA MESA, E A GLEICE ESTAVA NO QUARTO DEITADA; QUE
CONFIRMA QUE TINHA UM PRATO COM COCAÍNA NA CASA
; QUE
CONFIRMA QUE POSSUÍA PORÇÕES DE COCAÍNA NA CASA
; QUE DIZ SER USUÁRIO DE COCAÍNA; QUE
CONFIRMA QUE TINHA UM POUCO MENOS DE MEIO TABLETE DE COCAÍNA PARA USO
; QUE
AS DUAS EMBALAGENS DE TABLETE COM RESQUÍCIOS DE ENTORPECENTES DIZ SER DO MESMO MEIO TABLETE ENCONTRADO
; QUE
POSSUÍA TRÊS BALANÇAS DE PRECISÃO
, SENDO QUE SÓ UMA FUNCIONAVA, QUE
PESAVA PARA TER NOÇÃO DE QUANTO ESTAVA USANDO
; QUE
NOS VEÍCULOS TINHA O ENTORPECENTE CHAMADO BALA
; QUE
NÃO TINHA COCAÍNA NOS VEÍCULOS
; QUE
CONFIRMA SER USUÁRIO DE BALA
; QUE NÃO SÃO ECSTASY; QUE
QUANTO À REVISTA PESSOAL POSSUÍA CONSIGO UMA PORÇÃO DE COCAÍNA, E NÃO QUATRO
; QUE NÃO TINHA DINHEIRO; QUE O DINHEIRO ESTAVA EM CIMA DO FRIGOBAR NO QUARTO; QUE
A PISTOLA ESTAVA DENTRO DA CAIXA DELA, DE BAIXO DO COLCHÃO, QUE ESTAVA SEM CARREGADOR
; QUE
O CARREGADOR ESTAVA MUNICIADO
; QUE
TEM ESSA ARMA HÁ MUITO TEMPO
, NÃO SE RECORDA DE QUANDO PAGOU; QUE A
NUMERAÇÃO DA ARMA NÃO ESTAVA RASPADA
; QUE
NÃO TEM ENVOLVIMENTO COM TRÁFICO DE DROGAS
; QUE NÃO TEM ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA [...]’.

Por fim,
DHEYVD MANOEL RIBEIRO DE SOUZA
, ciente dos seus direitos constitucionais, e inquirido pela autoridade policial a respeito do fato em apuração, manifestou o desejo de responder às perguntas. Vejamos:

‘[...] QUE LIGOU PARA JAIR; QUE NÃO TEM DEFENSOR;
QUE ESTAVA NA CASA DO ALQUELES
; QUE ESTAVA EM SORRISO A CERCA DE 1 MÊS E ESTÁ POUSANDO NA CASA DE VÁRIOS AMIGOS; QUE CHEGOU NA CASA DELE HOJE, POR VOLTA DAS 5H30 DA MANHÃ; QUE FEZ VÁRIOS SHOWS NA CIDADE; QUE O JEEP RENEGADE É DA EX-ESPOSA DO ALQUELES, E O GOL É DO IRMÃO DO ALQUELES; QUE NÃO VIU O ALQUELES SAINDO COM O CARRO HOJE; QUE
NÃO VIU A ARMA DO ALQUELES
; QUE
QUANDO ELE FOI PRESO NÃO ESTAVA ARMADO, A ARMA ESTAVA GUARDADA
; QUE O ALQUELES É CONSTRUTOR; QUE
A GLEICE NÃO TRABALHA, APENAS DEPENDE DO ALQUELES
; QUE QUANDO A POLÍCIA CHEGOU NA CASA O INTERROGADO ESTAVA COMENDO UM HAMBURGUER NA MESA E O ALQUELES ESTAVA NA MESA SENTADO, A GLEICE ESTAVA NO QUARTO DEITADA; QUE
NÃO ESTAVA EMBALANDO ENTORPECENTES
; QUE
TINHA UM PRATO COM FARELO DE COCAÍNA DE USO
; QUE
VIU QUE ENCONTRARAM PORÇÕES DE COCAÍNA NA BUSCA DOMICILIAR
; QUE
VIU QUE ENCONTRARAM MEIO TABLETE DE COCAÍNA NA CASA
; QUE
CONFIRMA QUE TINHA TRÊS BALANÇAS DE PRECISÃO NA CASA E QUE ENCONTRARAM NOS VEÍCULOS PORÇÕES DE COCAÍNA E ECSTASY
; QUE
A PISTOLA BUSCARAM NO QUARTO DO ALQUELES
; QUE NÃO TEM ENVOLVIMENTO COM O TRÁFICO DE DROGAS; QUE O ALQUELES NÃO TEM ENVOLVIMENTO COM O TRÁFICO DE DROGAS; QUE A GLEICE NÃO TEM ENVOLVIMENTO COM TRÁFICO DE DROGAS; QUE NUNCA COMPROU DROGAS DO ALQUELES; QUE AS DROGAS NÃO ERAM DO INTERROGADO; QUE
JÁ USOU COCAÍNA NA CASA DO ALQUELES
; QUE ALQUELES NÃO COBRA DO INTERROGADO PARA USAR, QUE O ALQUELES DEIXA O INTERROGADO USAR A COCAÍNA DELE DE GRAÇA; QUE GLEICE TAMBÉM USA COCAÍNA; QUE O ALQUELES DEIXA TODOS USAREM AS DROGAS DELE; QUE NÃO É FACCIONADO; QUE NENHUM DELES SÃO FACCIONADOS [...]’.

Desse modo, a Polícia Judiciária Civil entende que há nos autos elementos suficientes que comprovam a participação e autoria dos investigados, seja pelo contexto em que se deu a conduta criminosa atribuída aos investigados, seja pela quantidade de drogas apreendidas em poder deles”.

A prisão preventiva do paciente,
Alqueles Suba Gragel
, foi decretada com lastro na garantia da ordem pública, haja vista a
quantidade e/ou variedade de drogas apreendidas
, bem como em razão da existência de
registros criminais
em seu desfavor, como se vê:

“Oportuno destacar a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos na residência do detido, tendo inclusive confessado ser o proprietário dos mesmos, a saber:
1/2 (meio) tablete de substância análoga a cocaína
,
15 (quinze) porções de substância análoga a cocaína
,
1 (uma) porção média de substância análoga a cocaína
,
14 (quatorze) porções de substância análoga a Ecstasy
, corroborada à apreensão de 3 (três) balanças de precisão, certa quantia em dinheiro (R$ 198,00) e vários pacotes zip-lock, comumente utilizado para o acondicionamentos dos entorpecentes para a venda, além de
1 (uma) arma de fogo com a numeração suprimida e 16 (dezesseis) munições cal. 9mm
. Vejamos:

[...]

O detido, ao contrário dos demais,
confessou ser o dono de todos os entorpecentes apreendidos
, apesar de afirmar serem para o seu consumo pessoal, bem como possui registros criminais pretéritos, Ação Penal n. 1009952-26.2021.811.0015, também pela prática de crime disciplinado na lei 10.826/03 (art. 14), Inquérito Policial n. 1004756-97.2021.811.0040, pela suposta prática do crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica (art. 129, §9º do CP), além de ser investigado no Inquérito Policial n. 0002886-49.2012.811.0040, pela suposta prática do crime de latrocínio.

Nesse diapasão de ideias, conclui-se que o risco — pautado em conclusão de ordem inevitável — de reiteração de condutas delituosas, protagonizadas por parte do requerente, é extremamente palpável, de tal sorte a revelar contornos de que se trata de indivíduo que gera periculosidade à sociedade, já que insiste em delinquir, o que se consolida como fator hábil a inserir em situação de risco à ordem pública”.

Antes de tudo, convém salientar que, ao contrário do assinalado pelos combatentes impetrantes, a prisão preventiva não ofende o princípio da presunção de inocência, por se tratar de
“cunho meramente processual e acautelatório, com finalidade completamente distinta da prisão-pena”
[1]
.

Neste mesmo sentido, já decidiu o STJ:

“A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

O Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, diante do risco de reiteração delitiva, pois ‘consta na certidão acostada ao evento 16 que o custodiado responde a ações penais, que denota sua contumácia e, por consequência, o risco concreto de que continuará a praticar crimes caso seja solto’.

No que tange à tese de que os registros criminais indicados pelo decreto preventivo não são idôneos para justificar a custódia preventiva, forçoso consignar que a jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que processos penais em andamento, não obstante não sejam fundamento idôneo para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos da Súmula n. 444 do STJ, tem o condão de revelar risco concreto de reiteração delitiva, a justificar a decretação ou a manutenção da prisão preventiva.

Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP)”
[2]
.

“Não há ofensa ao princípio da presunção de inocência quando a prisão preventiva é decretada com fundamento em indícios concretos de autoria e materialidade delitiva extraídos dos autos da ação penal, como no caso em apreço.

A suposta existência de condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela. Outrossim, diante do risco de reiteração delitiva, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois insuficientes para acautelar a ordem pública”
[3]
.

Apesar de a defesa asseverar que a quantidade e/ou variedade de drogas apreendidas, ou os registros criminais pretéritos do paciente não sejam, isoladamente, suficientes para manutenção da custódia cautelar, entendo que a decisão que decretou a prisão preventiva está satisfatoriamente fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista o risco concreto de reiteração da prática delitiva.

Na hipótese vertente, conforme muito bem destacado pela autoridade coatora em seu pronunciamento, ao que tudo indica, não estamos diante de um suposto traficante ocasional.

Pelo contrário.

Há fortes indícios da traficância habitual.

Conforme se infere dos autos, conquanto não seja possível inferir a quantidade exata de droga apreendida, foram apreendidos na residência e, ao que parece, no interior dos veículos que lá se encontravam, meio tablete de substância análoga à cocaína, quinze porções de substância análoga à cocaína, uma porção média de substância análoga à cocaína, e quatorze comprimidos de ecstasy.

Também foram encontrados no imóvel três balanças de precisão, vários pacotes zip-lock comumente utilizados para acondicionamento de entorpecentes para venda, além da importância de R$ 198,00 [cento e noventa e oito reais].

Porém, o ponto que chamou minha atenção, consiste no fato de que foi apreendida uma pistola com numeração suprimida, dezesseis munições de arma de fogo de calibre 9mm, dois carregadores de pistola e um suporte de acrílico para carregador de pistola.

Não obstante a negativa de autoria sustentada pelos autuados, dentre eles o ora paciente, Alqueles Suba Gragel – segundo o qual a droga encontrada era para consumo pessoal e que a arma de fogo estava em seu quarto –, os policiais militares foram uníssonos em afirmar que receberam informações acerca de indivíduos que realizavam comércio de entorpecentes na Rua Minesota, Bairro Jardim Califórnia.

Após monitoramento no local, os policiais acompanharam a movimentação, presenciando que Alqueles, uma mulher e um homem – posteriormente identificados como Gleice e Dheyvid –, sempre saíam para realizar a entrega de drogas.

Os policiais afirmaram, ainda, que visualizaram Alqueles saindo do local, sem camisa, portando uma arma de fogo em sua cintura, sendo de imediato verbalizado com o suspeito, que se entregou deitando-se no chão.

Percebe-se, portanto, a gravidade concreta da[s] conduta[s] imputada[s] ao paciente.

A toda a evidência,
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
[Enunciado n. 25].

Além disso, conforme salientado pela autoridade coatora, possui diversos registros criminais em seu desfavor.

Na hipótese vertente, constato a existência de
três
registros criminais instaurados em desfavor do paciente, sendo eles:

1) Ação Penal n. 1004756-97.2021.8.11.0040 – réu denunciado pela prática do crime de lesões corporais praticadas no âmbito doméstico [art. 129, § 9º, do CP], cuja denúncia foi recebida, aguardando-se a apresentação de resposta à acusação;

2) Ação Penal n. 1009952-26.2021.8.11.0015 – paciente denunciado pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 14 da Lei n. 10.826/2003], perpetrado em coautoria com Emerson Dias Martins, aguardando-se a realização da audiência de instrução e julgamento;

3) Inquérito Policial n. 0002886-49.2012.8.11.0040, instaurado para apuração da prática do crime de latrocínio, cujo delito foi praticado em janeiro de 2012.

Nesse diapasão, ainda que o paciente não possua nenhum registro criminal pela prática do crime de
tráfico de drogas
, não se põe dúvida que a prisão preventiva se mostra necessária para garantia da ordem pública, obstando com isso a reiteração da prática delitiva.

Com efeito,
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
[Enunciado n. 6].

Urge salientar que, embora não tenha passagem por crime de tráfico, o paciente responde por um delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, destacando que, no caso em apreço, segundo os policiais, a numeração da pistola estava suprimida.

Forte em tais razões, tenho que a manutenção da prisão preventiva se patenteia imprescindível, com vista à preservação da ordem pública, notadamente porque
“A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se indevida quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública”
[4]
.

De mais a mais,
“Eventuais predicados pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão preventiva, tampouco justificam a imposição de medidas cautelares diversas, se demonstrada a imperiosidade da prisão preventiva, como é no caso dos autos”
[5]
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
ALQUELES SUBA GRAGEL
e, de consequência, mantenho a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 1009706-07.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 7/6/2023, Publicado no DJE 7/6/2023.

[2]
STJ, AgRg no HC n. 802.065/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023.

[3]
STJ, AgRg no RHC n. 171.320/MT, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022.

[4]
TJMT, N.U 1004721-92.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/5/2023, Publicado no DJE 22/5/2023.

[5]
TJMT, N.U 1002987-09.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/3/2023, Publicado no DJE 28/3/2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023